Tribunal: TJDFT
Processo: 0735718-13.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0735718-13.2021.8.07.0001 DECISÃO A remuneração líquida da apelante é de, aproximadamente, R$ 13.750,00, valor que indica capacidade financeira para suportar as despesas do processo. Ademais, os documentos juntados não demonstram a existência de despesas extraordinárias que justifiquem a concessão do benefício pleiteado. Indefiro, portanto, a gratuidade de justiça. À apelante para efetuar o preparo, no prazo de cinco dias, sob pena de não conhecimento do recurso (CPC 101, § 2o). Intimem-se. Brasília/DF,17 de janeiro de 2025, Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR